Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603208-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603208-21.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - RODRIGO BAITALA DE MATTOS -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODRIGO BAITALA DE MATTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
THIAGA FOLMANN (ADVOGADO)
KELLY KUHN SOUZA (ADVOGADO)
RODRIGO BAITALA DE MATTOS (REQUERENTE)
THIAGA FOLMANN (ADVOGADO)
KELLY KUHN SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705842
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.355

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603208-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO BAITALA DE MATTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: THIAGA FOLMANN - OAB/PR98886
ADVOGADO: KELLY KUHN SOUZA - OAB/PR97777
REQUERENTE: RODRIGO BAITALA DE MATTOS
ADVOGADO: THIAGA FOLMANN - OAB/PR98886
ADVOGADO: KELLY KUHN SOUZA - OAB/PR97777
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A
F I S C A L I Z A Ç Ã O . O M I S S Ã O D E
D E S P E S A .
V A L O R
M Ó D I C O .
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO.
DESPESA NÃO DECLARADA NA
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
INFORMAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FORMAL . RESSALVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
IRREGULARIDADE GRAVE.ELEVADO
V A L O R . D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
Num. 43705842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

Precedentes.

2. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. A ausência de registro de gastos na
prestação de contas parcial, quando
presentes as informações na prestação
de contas final de campanha, e quando
não se verificar prejuízo a fiscalização
das contas, comporta mera aposição de
ressalva.

4. A ausência de comprovação de
despesas pagas com recursos do Fundo
Especial e Financiamento de Campanha,
que representam 41,26% dos recursos
financeiros da campanha, inviabiliza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade,
impondo-se a desaprovação das contas
com determinação de recolhimento do
valor correspondente ao erário.

5. A juntada, extemporânea, de
documentos comprobatórios da
r e a l i z a ç ã o d e d e s p e s a s t ã o
s o m e n t e a f a s t a a n e c e s s i d a d e
de devolução ao erário.

6. Contas desaprovadas. Determinação
de recolhimento ao erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43705842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RODRIGO BAITALA DE
MATTOS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido REPUBLICANOS,
nas Eleições de 2022.

A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13/09/2022, e a
Prestação de Contas final foi entregue e confirmada em 01/11/2022.

Sobreveio parecer de diligências em que a unidade técnica indicou os seguintes
apontamentos: a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019); b) omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; c) inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); d) gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019.(ID 43590803).

Intimado o candidato quedou-se inerte (ID 43596212).

Sobreveio Parecer Conclusivo em que a unidade técnica manifestou-se pela
Aprovação com Ressalvas das contas apresentadas pelo candidato.(ID 43603384).

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela
Desaprovação das contas em razão das irregularidades apontadas no parecer conclusivo, em
especial as inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 12.380,00 (doze mil, trezentos e
oitenta reais).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Num. 43705842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por RODRIGO BAITALA
DE MATTOS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido REPUBLICANOS,
nas Eleições de 2022.

O total das receitas da campanha do candidato perfazem o total de R$ R$
32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais) sendo:

Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pela Direção Partidária Estadual – R$ 30.000,00;

Doação estimável em dinheiro, recebida de pessoa física referente à cessão
de veículo – R$ 2.200,00.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43436858).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Conclusivo
(ID 43603384), em que foram apontadas as seguintes irregularidades:

descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral;

omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais;

gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.

inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se “... pela
desaprovação das contas (item 8), nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019”. (ID
43629604).

Passa-se, então, à análise da irregularidades:

a) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral;

O Parecer de Diligências apontou o descumprimento quanto ao prazo para entrega
dos relatórios financeiros, nos seguintes termos:

Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às
seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019):

Num. 43705842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

Intimado, o candidato deixou de manifestar-se acerca da irregularidade. Na
sequência, o Parecer Conclusivo confirmou a irregularidade.

Efetivamente, o art. 47, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a entrega dos
dados em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento, nos seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento.

No caso, verificou-se o descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de
campanha, em relação a doação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da Direção Nacional do Partido
REPUBLICANOS, que corresponde a 100% das receitas recebidas pelo candidato.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal inclina-se no sentido de que o atraso
na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
podendo consistir de vício de natureza formal, que não impede a análise e fiscalização das
contas, cabendo a aferição de cada caso específico ao órgão. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO
DE DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO
DE DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao exercício
da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça Especializada,
pode ser superada mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060265304, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 117,
Data 22/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
Num. 43705842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO
D E D O A Ç Ã O E F E T U A D A A C A N D I D A T O . A U S Ê N C I A D E
INDIVIDUALIZAÇÃO DE DESPESAS FRACIONADAS NOTAS FISCAIS
DISTINTAS. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS
VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE
USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

(...) (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055784, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 138,
Data 20/07/2023)

Na espécie, o atraso se deu por poucos dias, e não se verificou grave prejuízo ao
acompanhamento e fiscalização dos gastos de campanha, razão pela qual a irregularidade
comporta mera aposição de ressalva.

b) Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais;

A unidade técnica identificou omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas apresentada pelo candidato e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização.

Foram localizadas duas despesas não declaradas pelo prestador:

Em relação à impropriedade, que foi apontada no parecer de diligência e confirmada
no parecer conclusivo, embora intimado o candidato deixou de manifestar-se.

Ocorre que, foi constatada a emissão de duas Notas Fiscais, sendo uma emitida por
M.G Caper, no valor de R$ 91,09 e outra emitida por Fabio Aparecido dos Santos da Silva no
valor de R$ 22,00 para o CNPJ de campanha do candidato, as quais não foram declaradas na
Num. 43705842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

prestação de contas do candidato caracterizando a omissão de gasto eleitoral na prestação de
contas em exame.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receitas, uma vez que não foi demonstrada a
origem do recurso que saldou a despesa acima mencionada, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Todavia, a soma do valor das Notas Fiscais não declaradas é módico (R$ 91,09 +
R$ 22,00 = R$ 123,09) e representa apenas 0,37% dos recursos movimentados na campanha,
que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
irregularidade em questão, eis que, isoladamente considerada, implica tão somente na aposição
de ressalvas, e não, a desaprovação das contas.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
Num. 43705842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
omissão do gasto eleitoral ao Tesouro Nacional, isso porque, a irregularidade configura omissão
não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
como também omissão de receita.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor de R$ 123,09, correspondente a soma do valor
das Notas Fiscais n, 1130 (no valor de R$ 91,09) e Nota Fiscal n.82 (no valor de R$ 22,00), vez
que tal valor configura despesa omitida que foi saldada com recursos de origem não identificada,
na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Assim, em conclusão, verifica-se que a irregularidade apontada, devido seu valor
módico, não inviabilizou a análise e não comprometeu a fiscalização e a confiabilidade das contas
apresentadas, comportando a aplicação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para promover a aprovação das contas com ressalvas, em relação a este item.

Num. 43705842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

c) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Foi detectado pela unidade técnica que o candidato realizou uma despesa de R$
2.000,00 em data anterior a apresentação das contas parciais, mas não informada à época, que
não foi declarada na prestação de contas parcial do candidato, em desobediência ao art. 47, § 6º
da Resolução TSE n. 23.607/2019, de seguinte teor:

“§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

A finalidade da norma é garantir a transparência da campanha eleitoral, viabilizando
a fiscalização simultânea, de modo a possibilitar ao eleitor o acompanhamento da utilização dos
recursos de campanha.

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que :

“Conforme precedentes do E. TRE/PR (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021) e do TSE, a omissão, na
prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em
data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, se as
informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer indício de má-fé do
prestador.” (ID 43629604).

Neste sentido, cita-se, na parte que interessa, recente decisão desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE
CONSTATADA NO PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º,
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE
MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE
DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(....)

4. Quando não se trata de valor significativo, nem impacta a transparência e a
fiscalização das contas, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica
apenas a aposição de ressalva.
Num. 43705842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

5. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo, nem impactar a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos
na prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 58, Data 27/03/2023).

Na espécie, a despesa omitida na prestação de contas parcial, no valor de
R$2.000,00, representa 2,21% dos recursos de campanha, e havendo seu registro na prestação
de conta final, há de se considerar a falha como mera irregularidade, para a qual cabe aposição
de ressalva.

d) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

A unidade técnica indicou inconsistências na comprovação das despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) :

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 determina, no seu inciso II, alínea "c", que
a prestação de contas deve ser composta pelos "documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60". E o citado art. 60 ,
estabelece a forma pelas quais os gastos eleitorais devem ser comprovados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43705842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, sendo necessária a correta identificação dos destinatários e a
especificação dos bens e serviços objeto da despesa.

No caso dos autos, intimado o candidato não se manifestou. Logo, remanesce a
irregularidade apontada, uma vez que não houve a comprovação da efetiva utilização dos
recursos para contratação de bens ou serviços de natureza eleitoral. A ausência de apresentação
de Nota Fiscal ou de contrato inviabiliza a verificação do motivo que ensejou o pagamento.

Esta Corte possui entendimento já pacificado sobre o tema, confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. FALTA
DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE OBSTA A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II,”c” e 60, caput e §
1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, o
emprego irregular de recursos públicos enseja a determinação de recolhimento
das quantias indevidamente utilizadas.

3. O percentual envolvido nas irregularidades, correspondente a 28,92% do
total de recursos de campanha, inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, justificando a desaprovação das
contas.

4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução dos valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060270075, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL.
Num. 43705842 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. USO INDEVIDO. FEFC.
I R R E G U L A R I D A D E . V A L O R P E R C E N T U A L . D I M I N U T O .
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais, aliado à
ausência de registro no extrato eletrônico e/ou constituição de fundo de caixa,
denota que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os como receitas de
origem não identificada e impondo o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.

2. A deficiência na comprovação documental dos gastos pagos com recursos
do FEFC sujeita o valor envolvido à devolução ao Tesouro Nacional.

3. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar as contas quando a infração atinge percentual diminuto.
Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370705, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023).

Assim, tem-se que inexistiu a correta comprovação de três despesas havidas com
recursos do Fundo Especial e Financiamento de Campanha que totalizam a quantia de R$
12.380,00 que representa 41,26% dos recursos financeiros da campanha, afastando a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a
desaprovação das contas do candidato.

Demais disso, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, a
ausência de regular comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC acarreta a
determinação de devolução da quantia correspondente ao Tesouro Nacional.

Em conclusão, a desaprovação das contas com a determinação de devolução ao
erário da quantia de R$ 12.380,00, é medida que se impõe.

Ocorre que, em data de 28 de agosto de 2023, intempestivamente, estando já o
processo incluído em pauta de julgamento, o candidato por meio da petição de ID 43700755
apresentou os seguintes documentos que comprovam as despesas realizadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC):

a) cupom fiscal relativo a despesa havida com Osorio Paulo Cari no valor de R$
30,00;

b) contrato formado com JEFERSON MACHADO DA SILVA, e copia do cheque
emitido para pagamento do mesmo no valor de R$ 11.850,00;

c) contrato formado com Kuhn Souza & Folman Advogadas , e respectiva Nota
Fiscal no valor de R$ 500,00.

Foram juntados ainda nota fiscal relativa a aquisição de Porta Banner e print da
tela relativa a aquisição do mesmo, realizada on line, já apresentados pelo candidato no ID
43268746.

Neste ponto o prestador justifica em sua manfestação que o valor de R$ 91,09 está
incluído no pagamento de R$ 197,47, debitado da conta bancária no dia 31/08/2022, a par disso,
verifica-se que no ID 43700762 o prestador juntou a nota fiscal no valor de R$ 91,09
anteriormente juntada na prestação de contas no ID 43268746.

Num. 43705842 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

Efetivamente, constata-se que trata-se de compra realizada on-line, cuja entrega
ocorreu de forma parcelada, havendo emissão de nota fiscal para cada entrega.

Pois bem, de acordo com o entendimento desta Corte, opera-se a preclusão para os
documentos juntados após o parecer conclusivo, sendo possível, contudo, conhecer da
documentação para afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional .

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

(...)

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(....)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

Assim, fica afastada a determinação de devolução da quantia de R$ 12.380,00
(doze mil, trezentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional em vista da comprovação da utilização
de recurso do FEFC, bem como a devolução da quantia de R$ 91,09 relativa a Nota
Fiscal emitida por M.G Caper, apontada pela unidade técnica como omissão de despesa,
mantendo-se contudo a determinação de devolução da quantia R$ 22,00 relativa a Nota Fiscal
emitida por Fabio Aparecido dos Santos da Silva, para o CNPJ de campanha do candidato, não
declarada na prestação de contas do candidato, mantendo-se a conclusão pela desaprovação
das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por RODRIGO BAITALA DE MATTOS
, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido REPUBLICANOS, nas
Eleições de 2022

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 22.00 ( vinte e três reais e nove centavos) ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
Num. 43705842 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33

fins de cobrança.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603208-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RODRIGO BAITALA DE MATTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do INTERESSADO:
THIAGA FOLMANN - PR98886, KELLY KUHN SOUZA - PR97777 - REQUERENTE: RODRIGO
BAITALA DE MATTOS - Advogadas do REQUERENTE: THIAGA FOLMANN - PR98886, KELLY
KUHN SOUZA - PR97777.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705842 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261802200000042665709
Número do documento: 23090517261802200000042665709
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:16:33